Tribunal: TJMT
Processo: 1002758-14.2017.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002758-14.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSE FERRAZ DIAS - CPF: 012.060.921-57 (RECORRENTE), JUVENCIO DA SILVA - CPF: 502.722.411-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

extinguiu
o
cumprimento
de
sentença

por

inexistência
de bens
penhoráveis
,
após

tentativas

frustradas
de
penhora

através
dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e
diligências
no
endereço

indicado
pela
parte

credora
,
que

pretendia

a

expedição
de
mandado
de
penhora

na

residência
do
devedor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se é
cabível

a

extinção
do
cumprimento
de
sentença

por

inexistência
de bens
penhoráveis

quando

esgotadas as diligências para localização de patrimônio do devedor
,
nos

termos
do art. 53, § 4o, da Lei
no
9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95
determina

que
,
não

sendo

encontrado
o
devedor

ou

constatada

a

inexistência
de bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
sendo

aplicável

também

ao

cumprimento
de
sentença
.

4. No
caso

concreto
,
foram

realizadas

tentativas
de
penhora
via SISBAJUD, RENAJUD e
expedidos

dois

mandados
para
penhora
de
bens
,
cujas

diligências

resultaram

negativas
,
além
de ter
sido

oportunizada
à
parte

credora

a

indicação
de bens
penhoráveis
,
permanecendo

esta

inerte
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. Nos
termos
do art. 53, § 4o, da Lei
no
9.099/95,
esgotadas
as
diligências
para
localização
de bens
penhoráveis
, inclusive com
a

intimação
do
credor
para
indicação
de bens sob
pena
de
extinção
, é
cabível

a

extinção
do
cumprimento
de
sentença
. 2. O
pedido

genérico
de
expedição
de
mandado
de
penhora

na

residência
do
devedor
,
após

diligências

anteriores

infrutíferas
,
não
impede
a

extinção
do
feito

por

ausência
de bens
penhoráveis
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; CPC, art. 346.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1010699-86.2019.8.11.0001,
Turma

Recursal

Única
, Rel.
Valdeci
Moraes Siqueira, j. 02/05/2023; TJMT, N.U 1032794-39.2021.8.11.0002,
Primeira

Turma

Recursal
, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 01/04/2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001,
Primeira

Turma

Recursal
, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 11/03/2024; TJSP, RI 00014455520208260001, 1a
Turma

Cível
, Rel. Daniela Claudia Herrera Ximenes, j. 19/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002758-14.2017.8.11.0015

Origem
:
2° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
JESSE FERRAZ DIAS

Recorrido
:
JUVENCIO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JESSE FERRAZ DIAS

ajuizou

reclamação

em
face do
JUVENCIO DA SILVA.

Foi
proferida

sentença

na

fase
de
conhecimento
com o
seguinte

dispositivo
: "
DISPOSITIVO
Isso

posto
,
após

analisar
as
versões

fáticas
e
documentações

trazidas

por
ambas as partes,
decido
:I – DECRETAR a
revelia
;II – DEFERIR
inversão
do
ônus
da
prova

em
favor da
parte

autora
;III – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
,
nos

termos
do
artigo
487, I do CPC,
reconhecendo
a
falha

na

prestação
do
serviço
da
parte

ré
, DETERMINAR
que
a
parte

reclamada

entregue
o
veículo
“Uno,
placa
FAQ 2089”, no
prazo
de 72 horas, sob
pena
de
multa

que

fixo
no valor de R$ 200,00 (
duzentos
reais)
diário
,
limitado

até
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais); eIV – CONDENAR a
reclamada

ao

pagamento
do valor de R$ 1.243,00 (mil,
duzentos
e
quarenta
e
três
reais),
nos

termos
do CDC a
título
de
indenização

por

danos

materiais
, com
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
da
citação

válida
(
obrigação

contratual

líquida
) e
correção

monetária
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
súmula
43/STJ).
".

Iniciado
o
cumprimento
de
sentença
,
foram

realizadas

tentativas

frustradas
de
penhora
de bens da
parte

devedora

através
dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD,
além
da
penhora
de bens no
endereço

indicado
pela
parte

credora
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

que
: a) a
parte

credora

foi

intimada
e
não

indicou
bens
passíveis
de
penhora
; b)
não

sendo

encontrado
o
devedor

ou

constatada

a

inexistência
de bens
passíveis
de
penhora
, o
processo

deverá
ser
imediatamente

extinto
. Ao final,
julgou

extinto
o
feito
,
por

inexistência
de bens
penhoráveis
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando

que

o

pedido
de
mandado
de
penhora

na

residência
da
parte

devedora

não
é
genérico
, pois indica o local
certo
(
residência
) e a
categoria
dos
bens
(
móveis
),
sendo

suficiente
para
que

o

Oficial
de Justiça, no
estrito

cumprimento
de
seu

dever
legal,
proceda
à
penhora
in loco e à
devida

avaliação
.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
pela
ausência
de
bens do

devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, n
ão
sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida

que
se
impõe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4o da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Referido

dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença
,
consoante
se
colhe
da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4o, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
conforme

determina

expressamente
o art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099 /95,
facultando
-se
ao

credor

retomar

a

execução
se
houver

mudança

na

situação
patrimonial do
executado
,
indicando
bens
passíveis
de
constrição
judicial. 2. Na
hipótese
,
verifica

que

restaram

infrutíferas
as
pesquisas
de bens via RENAJUD,
Receita
Federal e
Bacen
, de forma
que

foram

empreendidas

diligências

suficientes
para
justificar

a

extinção
do
processo
. 3. O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma
que

não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. a
súmula
de
julgamento

servirá
de
acórdão

na
forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem
condenação
da
recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários
,
em

razão
da
ausência
de
contrarrazões
. (TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).

Mesmo

entendimento
é
aplicado

pelas

Turmas

Recursais
,
desde

que

esgotadas
as
possibilidades
para
localização
de
bens
: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024.

No
caso

em

análise
, a
parte

recorrente

pretende
a
reforma
da
sentença
para
que

seja

expedido

mandado
de
penhora

na

residência
da
parte

devedora
,
alegando

que

o

pedido

não
é
genérico
e
que

a

impenhorabilidade

deve
ser
arguida
pela
parte

devedora

após
a
constrição
.

Contudo
,
verifica
-se
que

foram

expedidos

dois

mandados

objetivando
a
penhora
de bens da
parte

devedora
(ID/PJe2 323227424 e 323227429),
cujas

diligências

foram

negativas
.
Ademais
, a
parte

credora
,
devidamente

intimada
(ID/PJe2 323227431),
não
se
manifestou

nos
autos.

Nesse
contexto
, a
sentença

que

extinguiu
o
feito
ante
a

ausência
de bens
penhoráveis

está

em

consonância
com o
procedimento

padrão

desta
Justiça
Especializada
,
que

determina

que
,
não

sendo

encontrado
o
devedor

ou

constatada

a

inexistência
de bens
passíveis
de
penhora
, o
processo

deve
ser
imediatamente

extinto
,
conforme

preconiza
o § 4o do
artigo
53 da Lei no 9.099/95.

Destarte
,
não

há
se
falar

em

reforma
da
sentença
,
uma

vez

que

foram

realizadas

diligências
para
localização
de bens
penhoráveis
,
sem

êxito
, e a
parte

credora
,
mesmo

intimada
,
quedou
-se
inerte
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID/PJe2 323227441),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025